Tribunal: TJMT
Processo: 0015752-09.2012.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015752-09.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDICE DOS SANTOS - CPF: 832.241.491-91 (EMBARGADO), TIAGO DUTRA MORAIS - CPF: 019.103.261-19 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DE TERCEIROS – ABUSIVIDADE – OMISSÃO - REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Banco Itaucard.,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0015752-09.2012.8.11.0002, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela instituição bancária, mantendo a integralidade da sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais para afastar a cobrança da

tarifa de registro de contrato e da taxa de serviço de terceiros.

Inconformada, sustenta que o acordão embargado padece de omissão quanto à ausência de pronunciamento acerca do disposto na cláusula contratual “C.7”, que pormenoriza o serviço realizado e cobrado a título de serviço prestado.

Alega que o serviço especificado destina à remuneração do intermediador responsável por acessar as cotações/simulações do financiamento requisitado e que foi especificado no contrato o serviço a ser ressarcido, o que legitima a cobrança.

Diz que se trata de argumento capaz de infirmar a conclusão adotada.

Forte em tais argumentos requer seja sanada a omissão apontada pra que haja a pronunciamento acerca do precedente.

Decorreu prazo sem contrarrazões (Id n. 155885659)

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de pronunciamento acerca do disposto na cláusula contratual “C.7”, que pormenoriza o serviço realizado e cobrado a título de serviço prestado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, quanto à ilegalidade da cobrança de “serviço contratos junto a terceiros”, não por ausência de previsão contratual, contida na Cláusula “C.7”, como fundamenta a embargante o não enfrentamento, mas pelo fato de não ter sido demonstrada a prestação efetiva. Veja.

“[...]
Referente ao ressarcimento dos serviços contratados perante terceiros, observo que houve a pactuação da despesa intitulada de “serviços contratados junto a terceiros” no valor de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais).

Sabe-se que diante dos direitos básicos do consumidor, os bancos devem especificar os serviços, com o propósito de prestarem uma informação adequada e clara, com especificação correta sobre a quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.
Desse modo, verificando que houve no contrato a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros,
e não demonstrada a prestação efetiva
,
deve ser mantida a decisão que reconheceu a abusividade da cobrança
[...]”

– Id n. 151726193 (negritei e destaquei)

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023